Tribunal: STF
Processo: HC 186334
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros em favor de Márcio Henrique Garcia Santos, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 1.621.967/SP. 
    Narra a inicial que o paciente foi denunciado e, posteriormente, preso cautelarmente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, por duas vezes, e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado de primeiro grau condenou o paciente à pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo, para determinar o trancamento da ação penal em relação ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena para 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
     A Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.621.967/SP. Ato contínuo, manejado agravo regimental pendente de julgamento. 
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 01.4.2016. Aponta a inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Aduz que ‘a Douta 11ª Turma do Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou as apelações no caso em tela, nada consignou quanto à necessidade (ou não) de manutenção da prisão cautelar do paciente’ e que ‘Não houve, portanto, qualquer demonstração concreta da presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “(...).
    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ (art.11 do Decreto n.6.747/2009), Súmula 83/STJ (art.11 do Decreto n.6.747/2009), Súmula 83/STJ (arts. 2º, 5º e 6º da Lei n.9.296/96), ausência de violação/negativa de vigência/contrariedade, Súmula 7/STJ (arts.203 e 204 do CPP), Súmula 7/STJ (art.59 do CP), Súmula 83/STJ (art.42 da Lei n.11.343/06) e Súmula 7/STJ (art.33, §4º, da Lei n.11.343/2006).
    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ (arts.2º, 5º e 6º da Lei n.9.296/96) e ausência de violação/negativa de vigência/contrariedade. 
    Como é cediço, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
    A propósito, confira-se este julgado:
    (...).
    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 880.709/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; AgRg no AREsp n. 575.696/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 13/5/2016; AgRg no AREsp n. 825.588/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/4/2016; AgRg no AREsp n. 809.829/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/6/2016; e AgRg no AREsp n. 905.869/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 14/6/2016. Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). Aliás, o fato noticiado do manejo de agravo regimental, não afasta, por si só, a inadequação instrumental. 
    Por outro lado, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora